Tribunal: TJPA
Processo: 0808153-85.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808153-85.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDRE DE BARROS SITA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0808153-85.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: URUARÁ-PARÁ ( VARA ÚNICA)

AGRAVANTE:

ANDRÉ DE BARROS SITA

ADVOGADOS: ALBINO DE MELO MACHADO – OAB/PA 28.004 E MARCOS VINÍCIUS SAAVEDRA GUIMARÃES DE SOUZA – OAB/PA 7.655

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO: HELIANE NUNES PIZA – OAB/PA 15.086

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL E DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO EXEQUENTE. PRECEDENTE QUALIFICADO – INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC). JURISPRUDÊNCIA DO STJ (TEMA 566) E DO TJPA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por André de Barros Sita contra decisão da Vara Única da Comarca de Uruará/PA que rejeitou exceção de pré-executividade, afastando a alegação de prescrição intercorrente, por ausência de pressupostos formais. O agravante sustentou a ocorrência de penhora frustrada, inércia do banco exequente e aplicação da Súmula 150 do STF, pleiteando a extinção da execução e a condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, diante da alegada paralisação processual e inércia do exequente, é possível reconhecer a prescrição intercorrente sem prévia intimação específica do credor, à luz do precedente qualificado firmado em Incidente de Assunção de Competência (IAC) e da jurisprudência consolidada do STJ (Tema 566) e do TJPA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração da prescrição intercorrente exige, segundo o IAC, a prévia e específica intimação do credor para se manifestar sobre eventual causa impeditiva, em observância ao contraditório substancial.

4.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.604.412/SC – Tema 566) e do TJPA reafirma que a decretação da prescrição intercorrente pressupõe decisão formal de suspensão do processo e intimação pessoal do exequente, sob pena de nulidade.

5.

O simples decurso de tempo sem movimentação processual não autoriza o reconhecimento automático da prescrição intercorrente.

6.

A decisão agravada corretamente rejeitou a exceção de pré-executividade, pois não houve comprovação de suspensão formal nem de intimação específica, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente somente se configura mediante decisão formal de suspensão do processo e prévia intimação específica do exequente para dar andamento ao feito.

2.

O mero decurso de tempo sem movimentação processual não autoriza, por si só, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

3.

A ausência de intimação do credor inviabiliza a decretação da prescrição intercorrente, por violação ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 921, §§ 1º e 2º; CC, art. 202, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ
, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018, DJe 22.08.2018 (Tema 566).

·

TJPA
, Apelação Cível nº 0000038-89.1998.8.14.0107, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 17.10.2023.

·

TJPA
, Apelação Cível nº 0000464-20.2002.8.14.0024, Rel

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0808153-85.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: URUARÁ-PARÁ ( VARA ÚNICA)

AGRAVANTE:

ANDRÉ DE BARROS SITA

ADVOGADOS: ALBINO DE MELO MACHADO – OAB/PA 28.004 E MARCOS VINÍCIUS SAAVEDRA GUIMARÃES DE SOUZA – OAB/PA 7.655

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO: HELIANE NUNES PIZA – OAB/PA 15.086

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ANDRÉ DE BARROS SITA
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da

Vara Única da Comarca de Uruará-Pará, que

rejeitou a Exceção de Pré-Executividade ante a inexistência da prescrição intercorrente.(PJe ID 19595212).

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

- penhora de bens frustrada;

- inércia da Instituição Bancária em prosseguir a execução;

- ausência de atos para estancar a prescrição intercorrente;

- incidência do enunciado sumular 150 do STF;

- necessidade de extinguir a execução e

- condenação em honorários sucumbenciais.

Ao final, requer :

-

concessão do efeito suspensivo e

-provimento integral das razões apresentadas. ( PJe ID

19595195)

Na relatoria da Desembargadora Gleide Pereira de Moura, o pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido. ( PJe ID 23664177).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 24151965).

À minha relatoria em 07.03.2025, por distribuição.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0808153-85.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: URUARÁ-PARÁ ( VARA ÚNICA)

AGRAVANTE:

ANDRÉ DE BARROS SITA

ADVOGADOS: ALBINO DE MELO MACHADO – OAB/PA 28.004 E MARCOS VINÍCIUS SAAVEDRA GUIMARÃES DE SOUZA – OAB/PA 7.655

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO: HELIANE NUNES PIZA – OAB/PA 15.086

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade
: Recurso de Agravo de Instrumento recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito
:
Inicio o voto destacando o precedente qualificado segundo tese firmada no IAC

[1]
:

“
1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.”negritei

Como visto, a prescrição intercorrente exige prévia e específica intimação do credor que, à luz do princípio do contraditório, tenha a oportunidade de arguir algum fato impeditivo ao dado reconhecimento.

Nesse trilhar,

decide a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE. DECISÃO SURPRESA. PRECEDENTE QUALIFICADO.
INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA
(IAC). SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por BANCO DA AMAZÔNIA S/A contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA que, reconhecendo de ofício a prescrição intercorrente, julgou extinto o processo com resolução de mérito. O apelante sustenta que não houve intimação pessoal para manifestação sobre a prescrição intercorrente e que esta estaria suspensa, conforme o art. 240, § 1º do CPC e art. 202, I, do CC. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Não houve apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença que reconheceu de ofício a prescrição intercorrente sem prévia intimação específica do exequente, em desrespeito ao princípio do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente exige, para sua validade, a intimação prévia e específica do exequente, a fim de oportunizar manifestação quanto a eventuais causas impeditivas da prescrição, conforme tese firmada em Incidente de Assunção de Competência (IAC).

4.

A ausência de intimação específica para manifestação sobre a prescrição intercorrente caracteriza violação ao princípio do contraditório e torna a sentença uma decisão surpresa, vedada pelo ordenamento jurídico.

5.

O despacho judicial não determinou a intimação pessoal do Banco da Amazônia S/A, tampouco decidiu sobre requerimento anterior de diligência via Sisbajud, revelando nulidade processual.

6.

A jurisprudência da própria Turma reforça que a ausência de intimação do exequente enseja nulidade da sentença que reconhece a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença que reconhece de ofício a prescrição intercorrente sem prévia e específica intimação do exequente configura decisão surpresa e deve ser anulada.

2.

O contraditório deve ser resguardado mesmo nas hipóteses de reconhecimento ex officio da prescrição intercorrente.

3.

O descumprimento de diligência requerida antes do julgamento compromete a validade da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 240, § 1º; CC, art. 202, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0000038-89.1998.8.14.0107, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 17.10.2023.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000464-20.2002.8.14.0024 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/06/2025 )

Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ALUGUÉIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. COISA JULGADA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente, afastou a tese de pagamento dos aluguéis e determinou nova tentativa de constrição de valores via SISBAJUD, no montante de R$68.045,19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença em razão da alegada paralisação processual; (ii) verificar se é possível acolher a tese de pagamento dos aluguéis e taxas condominiais objeto da execução; (iii) determinar se há vício na cobrança conjunta dos honorários advocatícios no mesmo cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração da prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do exequente e a prévia intimação pessoal para dar andamento ao feito, conforme entendimento firmado no REsp nº 1.604.412/SC. Ausentes tais requisitos, não se reconhece a prescrição intercorrente, especialmente quando o período indicado foi marcado por incidentes processuais provocados, inclusive, pelo próprio executado.

4. A sentença que embasa o cumprimento de sentença transitou em julgado, sendo inviável rediscutir a existência do débito ou alegar pagamento anterior, sob pena de violação à coisa julgada. A alegação de pagamento só seria cabível se se tratasse de fato superveniente ao trânsito em julgado, o que não se verifica no caso.

5. Não há nulidade na inclusão dos honorários advocatícios na execução promovida pelo exequente, uma vez que o art. 24, §1º, da Lei nº 8.906/94 permite sua cobrança nos mesmos autos da ação principal, salvo manifestação expressa dos advogados em sentido contrário, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816520-98.2024.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/06/2025).

Dessarte, para que haja a prescrição intercorrente, preciso é que haja intimação específica sobre forte no precedente qualificado, à luz do contraditório substancial.

Caso concreto.

A decisão objurgada está correta e não sofrerá retoque algum eis que esclarece que a demora do tramitar processual não é fator atrativo e automático à

prescrição intercorrente que, segundo termos do IAC antes indicado, exige

intimação específica para tanto.

Nessa perspectiva.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL E DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE
. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de honorários advocatícios, ao reconhecer a prescrição intercorrente, com base nos arts. 487, II, 771 (parágrafo único), 924, V e 925 do CPC.
2.A exequente argumenta ausência de suspensão formal do processo e de intimação pessoal nos moldes do art. 921, §§ 1º e 2º, do CPC, o que inviabilizaria o início do prazo prescricional intercorrente.

II. Questão em discussão

3.A questão em discussão consiste em saber se é válida a decretação da prescrição intercorrente, na ausência de decisão formal de suspensão do processo executivo e da correspondente intimação da parte exequente, conforme exige o art. 921 do CPC e a tese firmada no Tema 566 do
STJ.

III. Razões de decidir

4.A decretação da prescrição intercorrente pressupõe a prévia suspensão formal da execução e a intimação pessoal do exequente para dar impulso ao feito após o prazo de um ano de suspensão, o que não ocorreu nos autos.
5.A jurisprudência do STJ é pacífica ao condicionar o reconhecimento da prescrição intercorrente à observância do contraditório (REsp 1.604.412/SC - Tema 566).
6.Verifica-se nos autos que a exequente não permaneceu inerte, tendo adotado providências e diligenciado o andamento processual, o que também afasta a caracterização de abandono processual
.

IV. Dispositivo e tese
7.Recurso provido para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução.
Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida após decisão formal de suspensão do processo e intimação específica da parte exequente para impulsionamento do feito, nos termos do art. 921 do CPC. 2. A ausência de in ércia da parte credora inviabiliza o reconhecimento da prescrição intercorrente."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II; 771, p.u.; 921, §§ 1º, 2º e 4º; 924, V; 925; CC, art. 205, § 5º, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018, DJe 22.08.2018. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.224514-7/001, Relator(a): Des.(a) Régia Ferreira de Lima , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/07/2025, publicação da súmula em 07/08/2025)Negritei.

À vista disso, meu posicionamento é para conhecer e negar

provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento

ante a

ausência de pressuposto formal e validador ao reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme termos da fundamentação ao norte lançada.

Retiro os efeitos da decisão concessiva do efeito suspensivo porque desatende aos termos do IAC

acima delineado.

P.R.I.

Transitada em julgado, certifique-se e informe-se
ao Juízo

a quo
quanto aos termos do acórdão com as cautelas legais.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

[1]

IAC: Incidente de Assunção de Competência.

Belém, 09/09/2025